Tribunal: TJMT
Processo: 1030259-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030259-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.827.701-28 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SANÇÃO PENAL IMPOSTA E CUMPRIDA INTEGRALMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MANDADO DE PRISÃO MANTIDO EM ABERTO POR EQUÍVOCO – DETENSÃO INDEVIDA POR CINCO HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê como regra a inviolabilidade da moradia (casa), e algumas exceções, por não existir direito absoluto segundo Princípio da Convivência das Liberdades Públicas ou Relatividade, dentre elas: determinação judicial.

2. Ademais, a
Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXXV, assegura que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3.
Para que seja imputada a responsabilidade civil à fazenda pública é necessária: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização.

4. Nos autos ficou comprovado que a parte promovente, condenada nos termos do artigo 33 da Lei no 11.3438/2006, cumpriu integralmente sua pena convertida em restritiva de direito, entretanto, um ano após a extinção da punibilidade o mandado de prisão continuou em aberto por equívoco do poder judiciário, ocasionando em detenção indevida da parte promovente por cinco horas.

5. Vale destacar, que o mandado de prisão foi cumprido na residência da parte promovente, perante seus parentes e vizinhos.

6. Nesse sentido:
“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. DETENÇÃO INDEVIDA POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDO DE PROCESSO CRIMINAL CUJA PENA FOI CUMPRIDA INTEGRALMENTE E JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. ERRO DO JUDICIÁRIO EM NÃO PROVIDENCIAR A BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXXV, assegura o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Restando comprovado que a detenção do autor em abordagem policial, ocorreu em razão de erro judiciário que não providenciou a baixa do mandado de prisão expedido no processo criminal n. 1573-11.2011.811.0033, cuja pena foi cumprida integramente, tendo inclusive, julgada extinta a sua punibilidade. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do Reclamante improvido. Recurso do Reclamado provido. (N.U 1015114-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).”

7. Assim, restando comprovada a detenção indevida após a extinção da punibilidade, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

8. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

9. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

11. Assim,
reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais
.

12. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

MAJORAR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27
da
Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024